Tribunal: STF
Processo: Rcl 66146
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública das Comarcas de Vitória (processo nº 5006974-91.2023.8.08.0024), de Serra (processos nº 5013915-82.2023.8.08.0048, nº 5014030-06.2023.8.08.0048 e nº 5005759-08.2023.8.08.0048) e de Linhares (processo nº 5003095- 58.2023.8.08.0030 e nº 5003146-69.2023.8.08.0030), que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no MS nº 31.667-AgR.



    O Estado do Espírito Santo narra que se tratam, 



    “na origem, de ações propostas por Juízes de Direito, todas em curso pelo rito sumaríssimo da Lei n. 12.153/2009, magistrados vinculados aos quadros do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em face do Estado do Espírito Santo, ora reclamante, objetivando, em síntese, a concessão de tutela jurisdicional que, ao ignorar solenemente a jurisprudência consolidada do STF, lhes garanta a fruição de vantagem funcional não albergada pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) (Lei Complementar n. 35/1979), com o pagamento retroativo da diferença apurada.



    Mais precisamente, pretendem os autores das demandas originárias a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de dois abonos pecuniários anuais, referentes às férias em duplicidade a que fazem jus os magistrados, independentemente do gozo e na proporção de 50% (cinquenta por cento) do subsídio mensal mais gratificações, bem como o pagamento da diferença dos valores devidos à título dos abonos pecuniários de férias dos últimos 5 (cinco) anos, consistente na diferença do valor efetivamente pago (um terço) e o supostamente devido, de 50% (cinquenta por cento), calculados sobre o subsídio mensal do mês de pagamento, devidamente atualizados” (edoc. 1, p. 4).



    Sustenta que “as sentenças reclamadas concederam aos autores da demanda originária, Juízes de Direito, o direito ao recebimento de abono de férias na proporção de 50% (cinquenta por cento), afastando, deste modo, os efeitos da Recomendação n. 030/2018, do CNJ, o que configura afronta direta à decisão do STF que validou esse ato do CNJ”. (e-Doc. 1, p. 3).



    Afirma que a decisão paradigma, proferida no julgamento do MS 31667 AgR, impetrado por todos os magistrados capixabas (substituídos que foram por sua associação de classe), ao confirmar a legalidade da deliberação do Conselho Nacional de Justiça, tornou cogente a determinação “para que os tribunais estaduais paguem apenas 1/3 (um terço) de adicional de férias, tal como autorizado pela LOMAN”.



    Defende, por fim, que se



    “[t]ratando [omissis} de acórdão proferido em sede de mandado de segurança coletivo impetrado por legitimado extraordinário (leia-se: AMAGES), é indubitável a vinculação dos magistrados substituídos ao que restou decidido pelo STF no caso paradigma sobre o qual se funda a presente reclamação constitucional” (edoc. 1, p.8).



    Requer 



    “(b) a concessão da tutela provisória de urgência, para suspender a eficácia das decisões reclamadas e a própria tramitação dos processos originários, até o pronunciamento definitivo da questão pelo STF; (...)



     (e) seja declarada a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação das decisões reclamadas, expressamente indicadas, determinando-se aos órgãos judiciários reclamados que, no julgamento das ações em curso nos juizados especiais da fazenda pública, observem a orientação constante do julgamento do MS 31667 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli”. (e-Doc. 1, p. 27)



    As autoridade reclamadas prestaram informações (edoc. 48, 57, 62).



    Houve apresentação de contestações (edoc. 59, 63, 67, 71).



    É o relatório. Decido.



    As autoridades reclamadas noticiaram que as ações objeto da presente reclamação constitucional foram extintas sem resolução de mérito, informação corroborada pelo Estado do Espírito Santo mediante a Petição nº 31353/2024.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, em razão da perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente